Tribunal: TJMT
Processo: 1016878-05.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016878-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Prisão em flagrante, Execução Penal Provisória - Cabimento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO), AYRTON CARLOS BATISTA - CPF: 548.580.389-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (IMPETRANTE), AYRTON CARLOS BATISTA - CPF: 548.580.389-04 (PACIENTE), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), I. F. P. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016878-05.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROGER GONCALVES SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CABIMENTO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou que colocará em risco a integridade física e/ou psíquica da vítima, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016878-05.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROGER GONCALVES SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Roger Gonçalves Silva, em favor de Ayrton Carlos Batista, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

O impetrante aduz que a tese principal da presente ordem é a insuficiência de fundamentação da decretação da prisão preventiva do paciente.

Assevera que, a despeito da gravidade do crime imputado ao beneficiário, inexistem nos autos elementos indicadores de que sua personalidade é voltada à criminalidade, ou que sua conduta delituosa contenha requintes de gravidade, a revelar potencial perigo à coletividade.

Argumenta que o requisito da cautelaridade da ordem pública confunde-se com a própria gravidade abstrata do tipo penal, e que o
modus operandi
da conduta e tributada ao paciente não se reveste de excepcionalidade capaz de insuflar periculosidade social como elemento apto a ensejar a constrição pessoal.

Afirma que a decisão constritiva não está motivada em fatos concretos, mas em referências abstratas sobre os requisitos e pressupostos da prisão preventiva.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ou qualquer outra medida cautelar alternativa.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016878-05.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Ayrton Carlos Batista
, por ordem do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, dentro da ação penal n. 5229-15.2020.811.0015 [Código 378779], na qual o beneficiário foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], perpetrado em face de Isabelly Fernanda Pinheiro da Silva, que conta 8 anos de idade.

De acordo com a exordial acusatória, oferecida pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sinop, em 9/5/2020, a vítima e sua irmã, Milena, de 4 anos de idade, estavam em plena via pública brincando e andando de bicicleta.

Enquanto as crianças estavam na rua, o paciente passou a circular com sua motocicleta e, em dado momento, parou o veículo em frente a uma construção localizada ao lado da residência da vítima e a chamou.

Posteriormente, o beneficiário conduziu a vítima até o local da construção, abaixou seu short e sua calcinha e passou a mão em sua vagina.

Ocorre que o pai da vítima notou que sua bicicleta estava jogada ao chão, em frente à obra vizinha, estranhando aquele fato, razão pela qual se dirigiu até o local e visualizou o momento em que a criança era molestada.

Neste momento, o genitor da ofendida gritou e avançou contra o paciente, cessando a conduta criminosa, e auxiliado por populares que se encontravam nas redondezas, o deteve até a chegada dos populares.

Contrariamente ao assinalado pelo impetrante, a prisão preventiva do paciente não foi lastreada na gravidade abstrata do delito, mas, sim, em decorrência do
modus operandi
empregado pelo agente, bem como para conveniência da instrução criminal.

No atinente à garantia da ordem pública, a autoridade coatora destacou em sua decisão que
“a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo flagrado está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o autuado, ao visualizar a infante sem a vigilância de um adulto, que brincava na rua, e dissimulando lhe mostrar alguma coisa, aguçando sua curiosidade e aproveitando-se da inocência da menor, chamou-a para um local afastado e passou a satisfazer sua lascívia, passando as mãos na genitália da menor impúbere”
.

Em relação à conveniência da instrução criminal, a magistrada de origem justificou a imprescindibilidade da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, porquanto o acusado sabe o endereço onde ela e sua família residem, dando ênfase ao fato de que, em crimes deste jaez, o ofendido consiste na principal testemunha dos fatos.

Não obstante a gravidade da infração penal imputada ao paciente, não visualizo demonstrada a imprescindibilidade de manutenção da medida extrema.

No dizente à ordem pública a autoridade coatora asseverou a necessidade da prisão preventiva em razão do
modus operandi
empregado na prática delituosa, no qual o paciente supostamente se valeu da ingenuidade – e da curiosidade – da criança para praticar os fatos apurados nos autos da ação penal.

A despeito da reprovabilidade da conduta imputada ao beneficiário, por certo que seu comportamento não foge à normalidade do tipo penal infringido, não demonstrando, portanto, periculosidade acentuada a acarretar riscos à garantia da ordem pública.

Some-se a isso que, ao examinar a folha de antecedentes criminais do paciente, constatei se tratar de primeiro registro criminal existente em seu desfavor.

No que tange à conveniência da instrução criminal, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, verifiquei que, na data de 27/8/2020, foi realizada a vídeo-audiência, presidida pelo magistrado Mário Augusto Machado, oportunidade em que foi tomado o depoimento da vítima, bem como inquiridas as testemunhas arroladas, aguardando-se apenas a realização do laudo psicológico e social da ofendida.

Nesse diapasão, o que se pode afirmar é que não há nenhum fato concreto extraído dos autos que permita autorizar que a soltura do paciente colocará em risco a integridade física e/ou psicológica da ofendida.

Por estas razões, entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para resguardar a integridade física da vítima e tutelar a ordem pública, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE

a ordem impetrada em favor de
AYRTON CARLOS BATISTA
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
não se aproximar da vítima, nem de seus familiares, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Ayrton Carlos Batista
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Fica o juízo de origem responsável, ainda, em cientificar os representantes legais da vítima da soltura do acusado, a fim de que informem, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento da medida de não aproximação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020